Tribunal: TJDFT
Processo: 0720221-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720221-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA, ANTHALE ESTUDIO DE BELEZA LTDA - ME, BONECO RESTAURANTE LTDA - ME, ESTRANGEIRO LANCHONETE BAR E SNOOKER LTDA - ME, SWIMMING ESCOLA DE NATACAO LTDA - ME, TOMIZAWA &amp; RODRIGUES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME, VALERIA MARIA DE CARVALHO APELADO: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado pela apelante Academia Fitness Ltda. (ID 23116121), nos termos do art. 998, do CPC, devendo prosseguir o julgamento do apelo em relação aos demais litisconsortes. Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as questões preliminares e impugnação ao pedido de gratuidade, arguidas em contrarrazões, facultada a juntada de documentos para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator